Tribunal: TJDFT
Processo: 0713244-35.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LITISPENDÊNCIA. PROCESSO FALIMENTAR. INEXISTÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. REJEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CIRCUNSCRIÇÃO EM QUE HAVERIA QUE SER CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DAS CÁRTULAS. ACOLHIMENTO.

1. Não demonstrada pela embargante a identidade de partes, de pedido e da causa de pedir, rejeita-se a afirmada litispendência.

2. A competência para processar e julgar a execução de título extrajudicial que tem por lastro cheques cujo pagamento deveria ser realizado no Setor de Indústria e Abastecimento do Distrito Federal pertence a uma das Varas de execução de título extrajudicial de Brasília.

3. Apelação provida.